Tribunal: TJDFT
Processo: 0738107-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC, não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos. Preliminar rejeitada.
2. É entendimento prevalente que o contrato celebrado diretamente com o sindicato não vincula os filiados substituídos e demais beneficiários da sentença coletiva, em face da ausência de relação jurídica contratual entre eles.
3. Para o destaque de honorários contratuais no cumprimento individual de sentença coletiva, necessária a comprovação efetiva da contratação entre advogado e exequente.
4. Afigura-se temerária a vinculação automática do contrato pactuado exclusivamente entre Sindicato e escritório de advocacia, ou mesmo da autorização genérica fornecida em Assembleia Geral, da qual não se pode afirmar a participação efetiva da exequente, para fins de possibilitar o destaque dos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva.
5. Inviável a condenação por litigância de má-fé, quando não demonstrado o dolo processual da parte.
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.